Tribunal: TJMT
Processo: 0000009-69.2001.8.11.0090
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000009-69.2001.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REINALDO MASSI JUNIOR - CPF: 084.260.078-72 (EMBARGANTE), ROBERTO TIMONER - CPF: 271.489.028-86 (ADVOGADO), FRANCISCO DEL NERO TODESCAN - CPF: 421.050.088-79 (ADVOGADO), ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - CPF: 099.085.697-67 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), RENATA AULER MONTEIRO - CPF: 159.172.367-12 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), JOSE MARIO FREIRE LEMOS - CPF: 035.963.638-10 (EMBARGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CANDIDA MARIA FREIRE LEMOS - CPF: 765.558.527-04 (EMBARGADO), PEDRO JULIAO FREIRE LEMOS - CPF: 057.326.158-06 (EMBARGADO), ANGELO FREIRE LEMOS - CPF: 459.123.001-53 (EMBARGADO), ANTONIO RAFAEL FREIRE LEMOS - CPF: 069.904.258-57 (EMBARGADO), CANDIDA FREIRE LEMOS - CPF: 215.408.958-58 (EMBARGADO), PAULO EMILIO FREIRE LEMOS - CPF: 069.830.118-80 (EMBARGADO), ANDREA FELICI VIOTTO - CPF: 158.891.988-90 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), DANIEL FEITOSA NARUTO - CPF: 008.337.091-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO VIRTUAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação cível em ação de manutenção de posse, na qual se discutia turbação em imóvel rural, tendo o embargante alegado cerceamento de defesa por supressão de sustentação oral, ausência de fundamentação e múltiplas omissões quanto à análise de teses recursais e provas. A
gravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de sustentação oral.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da alegada supressão do direito à sustentação oral no julgamento em plenário virtual; (
ii
) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise dos requisitos da ação possessória, da prova pericial e das teses recursais.

III. Razões de decidir

3.
O agravo interno interposto paralelamente não deve ser conhecido, pois a matéria nele veiculada coincide com a dos embargos de declaração, incidindo o princípio da
unirrecorribilidade
.

4.
A sustentação oral em ambiente virtual exige o cumprimento dos procedimentos previstos em regulamentação específica d
este

T
ribunal, não bastando a mera manifestação de interesse nos autos.

5.
A ausência de comprovação da inscrição adequada ou do envio da sustentação nos moldes normativos afasta a alegação de cerceamento de defesa.

6.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles necessários à formação do convencimento, inexistindo vício quando as teses essenciais são enfrentadas.

7.
O inconformismo do embargante revela pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não deve ser conhecido o agravo interno cujos fundamentos de cerceamento de defesa estão também dentre os fundamentos dos embargos de declaração, em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
.
2
. A ausência de cumprimento dos requisitos formais para sustentação oral em plenário virtual afasta a alegação de cerceamento de defesa.
3
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.
4
. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por REINALDO MASSI JÚNIOR
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, em síntese, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa,
“consubstanciado (i) na supressão do direito à sustentação oral, não obstante a oposição expressa das partes a essa modalidade de julgamento, bem como (
ii
) na ausência de fundamentação adequada, evidenciada pela reprodução dos fundamentos da sentença sem enfrentamento autônomo das teses recursais”.

Ainda que o acórdão
incorreu
em omissão ao
“adotar o ano de 1998 como marco inicial da posse do Embargante, sem enfrentar a tese recursal de que esse mesmo ano sempre foi indicado, desde a petição inicial, como o marco da turbação alegadamente praticada pelos Embargados”
(i);

“por enfrentamento inadequado da tese recursal relativa à confissão dos próprios réus quanto à abertura de nova picada em 1998, ao deslocar a análise da turbação para o plano dominial, sem examinar o fato confessado à luz dos requisitos autônomos da tutela possessória” (
ii
); “por enfrentamento insuficiente ao rejeitar, de forma genérica, a tese recursal relativa à nulidade da prova pericial, sem analisar os argumentos concretos que demonstram
a invalidade técnica do laudo, tal como expressamente sustentado na apelação”
(
iii
)
;

“
ao não enfrentar a tese recursal de valoração seletiva do conjunto probatório, em violação ao art. 371 do Código de Processo Civil”

(
iv
)
e “ao deixar de enfrentar a tese recursal segundo a qual a r. sentença —— perfilhada pelo próprio v. acórdão —— exigiu indevidamente a comprovação de domínio para o acolhimento da ação possessória, em evidente c
onfusão entre os institutos da posse e da propriedade, valendo-se, ainda, de fundamentos não devolvidos à instância, como os critérios da chamada “melhor posse” e do cumprimento da função social da propriedade (v)
”
.

Contrarrazões apresentadas pela rejeição (id. 346282891).

Ainda, a parte recorrente apresentou recurso apartado de Agravo Interno (id. 346655890), cujo debate
se refere ao indeferimento do pedido de sustentação oral, matéria
esta
também em debate nos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, como relatado, a parte recorrente opôs embargos de declaração
em face do acórdão proferido em apelação cível
e interpôs agravo interno
da decisão monocrática
que
indeferiu pedido de sustentação porque realizado de forma inadequada
.

Embora tenha sido interposto o agravo interno em razão da decisão monocrática de indeferimento
do pedido de destaque e sustentação oral, não se pode perder de vista que
os fundamentos de cerceamento de defesa constantes do agravo interno estão
englobados
dentre os fundamentos dos embargos de declaração.

Desta feita,
o segundo recurso (agravo interno) não deve ser conhecido, por força
do princípio da
uni
rrecorribilidade
, destacando-se que nestes embargos de declaração
se procederá
à análise pleiteada no referido agravo interno.

Não
conheço
do recurso.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Da alegada supressão do direito à sustentação oral

Em decisão monocrática foi indeferido o pedido de sustentação oral, decisão objeto de recurso.

Contudo, s
em razão
a parte recorrente
. Is
t
o porque a alegação da parte
embargante
de ter sido impedida
indevidamente
de realizar a sua sustentação oral não subsiste, pois

n
ão
basta à parte que deseja realizar a sustentação oral requerê-la nos autos
,
é imprescindível realizar sua inclusão no sistema adequado, conforme especificado na intimação e de acordo com a regulamentação atinente:

“
1.
Sustentação Oral Plenário
Virtual
(Sessão Assíncrona)
: Os advogados habilitados poderão encaminhar sustentação
oral (
nas hipóteses de cabimento de sustentação oral) em áudio e/ou vídeo até
48 horas antes do início da sessão
, por meio do sistema de peticionamento eletrônico (art. 13, caput e § 1º, da Resolução 08-TJMT/OE, de 24/07/2025). A sustentação deverá observar o tempo regimental e os requisitos técnicos definidos na norma.

2.
Pedido de
Destaque Plenário
Virtual (Sessão Assíncrona)
: O pedido de destaque deverá ser protocolado nos autos por petição com tipo documental específico (
"Pedido de Destaque"
) e formulado
até 48
(quarenta e oito) horas antes do início da sessão e haja previsão legal de cabimento de sustentação oral.
(Resolução 09-TJMT/OE, 21/08/2025).

3.
Esclarecimento de fato Plenário
Virtual (
Sessão Assíncrona)
: Durante o julgamento no Plenário Virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos
exclusivamente
sobre matéria de fato mediante peticionamento nos autos com o tipo de documento denominado – Pedido de Esclarecimento de Fato. (art. 13, § 5º, da Resolução 08-TJMT/OE, de 24/07/2025).

4.
Deslocamento para Sessão Síncrona (Videoconferência)
: Processos destacados serão transferidos para sessão síncrona subsequente,
dispensada nova publicação no DJEN
, conforme art. 11, § 5º, da Resolução 08-TJMT/OE, de 24/07/2025.

5.
Inscrição para Sustentação Oral (Sessão Síncrona)
: Caberá ao advogado realizar inscrição
exclusivamente
pelo
sistema
ClickJud
, com
prazo mínimo de 48 horas antes da nova sessão
, bem como enviar memoriais por meio da mesma ferramenta (
arts
. 21, §1º, e 22, da Resolução 08-TJMT/OE, de 24/07/2005).

6.
Responsabilidades Técnicas
: É de responsabilidade do advogado zelar pelas condições técnicas de sua sustentação oral, sendo imprescindível manter-se disponível para eventual contato durante a sessão, conforme art. 21, §§ 3º a 5º, da Resolução 08-TJMT/OE, de 24/07/2005”.

Assim, embora a parte
embargante
tenha peticionado em
16/12/2025
,
i
d.
338230871
, manifestando a intenção de sustentar, não comprovou a realização
do pedido pela forma adequada. Nota-se que essa forma é abrangente em relação a todos os que militam no tribunal, sendo que abrir exceção constituiria quebrar
regra expressa de atuação nesta Corte de
Justiça.
Não se trata, efetivamente, de formalismo excessivo
, mas de formalismo valorativo
.

Rejeito
a alegação.

Das alegadas omissões

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
desproveu o recurso de apelação
interposto pelo ora embargante.

Eis a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS LIMITES DE DIVISA ENTRE ÁREAS LINDEIRAS – INEXISTÊNCIA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o acolhimento da ação possessória de manutenção, é imprescindível a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse legítima, ocorrência de turbação, data do evento e continuidade da posse.

A prova pericial produzida nos autos, corroborada por prova testemunhal idônea, demonstrou que a área objeto da demanda encontra-se integralmente inserida no domínio e na posse efetiva dos réus, que a exploram produtivamente desde a década de 1980, conferindo-lhe função social nos moldes constitucionais.

Inexistente a configuração do direito possessório alegado, deve ser mantida a sentença de improcedência, proferida com base em prova técnica idônea e em conformidade com a legislação aplicável.

2.1
Da consideração do marco temporal;
d
o enfrentamento inadequado da tese recursal
acerca da confissão dos réus

Alega omissão no acórdão ao “
adotar o ano de 1998 como marco inicial da posse do Embargante, sem enfrentar a tese recursal de que esse mesmo ano sempre foi indicado, desde a petição inicial, como o marco da turbação alegadamente praticada pelos Embargados” (i); e “por enfrentamento inadequado da tese recursal relativa à confissão dos próprios réus quanto à abertura de nova picada em 1998, ao deslocar a análise da turbação para o plano dominial, sem examinar o fato confessado à luz dos requisitos autônomos da tutela possessória” (
ii
);”.
Nesse ponto, o então relator destacou:

“
A
controvérsia posta à apreciação deste Tribunal centra-se na alegada posse antiga exercida pelo autor sobre a Gleba Cruzeiro do Sul, imóvel rural de extensa dimensão (aproximadamente 9.986 hectares), situado no município de Nova Canaã do Norte/MT,
cuja posse teria se iniciado na década de 1970

e que teria sido turbada em 1998
, com a suposta abertura de “nova picada” pelos apelados, vizinhos lindeiros.

Todavia, como bem delineado na r. sentença, tal alegação não resistiu à instrução probatória levada a cabo nos autos, em especial à
prova pericial minuciosa
, à
prova testemunhal colhida em audiência
e à ausência de demonstração de animus possessório efetivo e anterior ao dos apelados.

De início, cumpre registrar que, para o deferimento da tutela possessória de manutenção, o autor deve comprovar os requisitos cumulativos previstos no art. 561 do CPC:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A ausência de qualquer um desses elementos inviabiliza o acolhimento da pretensão. Ademais, a norma do art. 1.210, § 2º, do Código Civil estabelece a autonomia do juízo possessório em relação ao petitório.

No posto em debate, é inegável que a situação fática dos autos demanda o exame técnico especializado da real configuração geográfica e fundiária das propriedades em litígio, notadamente por se tratar de glebas contíguas, com supostos marcos divisórios imprecisos e extensão considerável de vegetação nativa. A perquirição sobre a chamada "melhor posse", nesses casos, exige que se vá além da mera verificação de atos simbólicos de ocupação, reclamando análise da função social da terra, da exploração econômica efetiva e do respeito aos limites físicos e jurídicos das propriedades.

Nesse cenário, a prova pericial assume papel central - e não apenas subsidiário - à luz do art. 464 e seguintes do CPC, revelando-se imprescindível para deslinde da controvérsia.
E foi com base nessa prova que a sentença, com acerto, reconheceu que a área objeto da ação encontra-se inserida dentro dos limites dominiais da Fazenda São Rafael
, explorada pelos réus desde 1984, e que a suposta posse do autor se limita a região diversa, situada ao norte da gleba, e iniciada apenas em 1998”.

O voto delineou de forma expressa a questão dos marcos temporais, ao pontuar que “cuja posse teria se iniciado na década de 1970 e que teria sido turbada em 1998, com a suposta abertura de “nova picada” pelos apelados, vizinhos lindeiros”. Além disso, reforça a necessidade da perí
cia e de sua observância para a análise da situação,
ao destacar expressamente que a
prova pericial desempenha um papel central, conforme previsto nos artigos 464 e seguintes do CPC, sendo indispensável para a resolução da controvérsia.
Aduz que, c
om base nessa evidência, a sentença corretamente reconheceu que a área objeto da ação está inserida dentro dos limites dominiais da Fazenda São Rafael, explorada pelos réus desde 1984, enquanto a posse alegada pelo autor restringe-se a uma região distinta, localizada ao norte da gleba, e iniciada apenas em 1998
, conforme expressamente consignado no acórdão.

2.2 Nulidade do laudo pericial e não enfrentamento da valoração seletiva do conjunto probatório

Outro ponto trazido, reside na alegada omissão
“por enfrentamento insuficiente ao rejeitar, de forma genérica, a tese recursal relativa à nulidade da prova pericial, sem analisar os argumentos concretos que demonstram a invalidade técnica do laudo, tal como expressamente sustentado na apelação” (
iii
)
e “ao não enfrentar a tese recursal de valoração seletiva do conjunto probatório, em violação ao art. 371 do Código de Processo Civil” (
iv
),
do que o relator assim pontua:

“
A alegação de que o perito judicial teria apresentado um laudo "incompleto", "eivado de falhas técnicas" ou desprovido de critérios científicos não se sustenta
.
A perícia foi elaborada com critério, os esclarecimentos foram prestados por escrito, nos termos do art. 477, §2º, I, do CPC, e o autor anuiu expressamente com tal procedimento
.

Além disso, o apelante não demonstrou vício grave ou nulidade que comprometa a higidez do ato pericial.
Não requereu, no tempo oportuno, a produção de prova técnica suplementar ou mesmo a substituição do perito, não podendo, agora, em sede recursal, infirmar a prova regularmente produzida, valendo-se da própria inércia que lhe é imputável
.

Ademais, a alegação de nulidade pela ausência do perito na audiência de instrução é descabida, pois diante da ausência de intimação do
expert
para o ato, a
Magistrada consultou as partes se aceitavam que os esclarecimentos pudessem ser prestados por escrito (Id. 330221920), conforme estabelece o artigo 477, § 2º, I do CPC
.
Somente a parte requerida/apelada manifestou pelo interesse do perito estar presente, porém subsidiariamente apresentou os quesitos a serem esclarecidos e, em audiência, ambas as partes acataram o encaminhamento dos autos ao perito para esclarecimento dos quesitos, dentro do prazo de 15 dias, conforme Termo de Audiência acostado no Id. 330221924
.

Portanto, ao concordar expressamente com o procedimento, o apelante praticou um ato processual incompatível com a sua alegação atual de nulidade, operando-se a preclusão lógica. É a aplicação direta do princípio que veda o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Desse modo, o mero inconformismo da parte com a conclusão do perito não tem o condão de invalidar o laudo, conforme pacífico entendimento jurisprudencial”.

Nota-se que a argumentação de omissão não se sustenta e resvala para a revisão do julgado, para o qual a via eleita e
estreita
dos embargos declaratórios é inadequada.

Com efeito,
o voto foi expresso e decidiu acerca da alegação de que o laudo pericial seria incompleto ou tecnicamente falho, ao deixar claro que a afirmação não procede, pois foi elaborado com critério, conforme o art. 477, §2º, I do CPC, e o autor concordou expressamente com o procedimento adotado.
Destaca, ainda, que o
apelante não demonstrou vício grave nem requereu prova técnica suplementar ou substituição do perito em momento oportuno, não podendo agora contestar a regularidade da prova.
Pontua que a
ausência do perito na audiência não comprometeu o processo, já que ambas as partes aceitaram os esclarecimentos por escrito
; e o apelante, a
o concordar com esse procedimento, praticou um ato incompatível com sua alegação de nulidade, configurando preclusão lógica
.

Ainda, pontua que além da prova pericial foi produzida prova testemunhal e documental (registros públicos, memorial descritivo e laudo técnico), as quais conduziram para o fim delineado para a controvérsia.

Desse modo, o mero inconformismo da parte com a conclusão do perito não tem o condão de invalidar o laudo, conforme pacífico entendimento jurisprudencial”.

2.3 Da omissão acerca do enfrentamento da tese recursal de exigência indevida de comprovação do domínio para acolhimento de ação possessória

Por fim, sustenta omissão
“ao deixar de enfrentar a tese recursal segundo a qual a r. sentença —— perfilhada pelo próprio v. acórdão —— exigiu indevidamente a comprovação de domínio para o acolhimento da ação possessória, em evidente confusão entre os institutos da posse e da propriedade, valendo-se, ainda, de fundamentos não devolvidos à instância, como os critérios da chamada “melhor posse” e do cumprimento da função social da propriedade” (v)
,
ao que restou consignado no acórdão:

“
No tocante à suposta “confissão dos apelados” acerca da abertura de picada em 1998, não se extrai dos autos reconhecimento de qualquer ato de esbulho. Ao contrário, os demandados são enfáticos ao defender que a referida atividade de abertura de divisa deu-se em área sob titularidade e domínio deles próprios, conforme indicam os registros públicos, os memoriais descritivos e o laudo técnico
. Não se trata, pois, de invasão ou turbação de posse alheia, mas do exercício ordinário de domínio sobre gleba própria, fato que afasta a configuração do ilícito possessório.

É oportuno registrar, ainda, que as testemunhas do autor
limitaram-se
a relatar a existência de picadas e demarcações antigas, sem qualquer demonstração de benfeitorias ou exploração produtiva. Em contraste, as testemunhas dos réus confirmaram a ocupação contínua e produtiva desde 1984, com estrutura rural consolidada e cumprimento da função social da propriedade, na forma dos
arts
. 5º, XXIII, e 186 da Constituição Federal.

Assim, não tendo o autor comprovado o exercício possessório anterior, tampouco a ocorrência de turbação ou esbulho, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, cujos bem lançados fundamentos apoiado na prova documental, testemunhal e pericial, adoto como razões de decidir”.

O voto não confundiu juízo petitório com juízo possessório na decisão final da causa. Isso porque tece ponderações acerca da abertura de picada em 1998, da qual não se extrai dos autos reconhecimento de qualquer ato de esbulho. E nesse sentido pontua que a abertura de divisa se deu em área de titularidad
e
e
domínio dos réus. Isso não equivale a dizer que
a menção a “propriedade” teve impacto para a decisão da causa.
Mesmo poque o acórdão foi claro que as provas testemunhas arroladas pelo autor denotaram que as picadas e demarcações eram antigas e não havia
demonstração de benfeitorias ou exploração produtiva, com o que concluiu que não houve
invasão ou turbação de posse alheia, mas do exercício ordinário de domínio sobre gleba própria, fato que afasta a configuração do ilícito possessório.

Ainda, o argumento de que
as testemunhas dos réus confirmaram a ocupação contínua e produtiva desde 1984, com estrutura rural consolidada e cumprimento da função social da propriedade, na forma dos
arts
. 5º, XXIII, e 186 da Constituição Federal
também não desloca a discussão para o âmbito petitório, mas tem a finalidade de que não houve por parte dos autores a comprovação da “melhor posse”.

Com
isso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não
são
a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (
ii
) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (
iii
) ao nexo causal; e (
iv
) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (
ii
) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in
re

ipsa
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos
arts
. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3º, II.

(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026